Tribunal: STF
Processo: AI 91528
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- 1 - Processual civil. Ação declaratória. Ela visa a eliminar estado de incerteza. Deve apresentar-se pura, mas, quando agregada de elemento constitutivo ou condenatório, o erro de nome não anula a ação.
2. Pedido de declaração de inexistência de relação jurídica de dívida de consequente nulidade da duplicata que foi levada a protesto. Compatibilidade entre os pedidos. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.